Tribunal: TJDFT
Processo: 0023580-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023580-02.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Esta Presidência, ID 15150886 – p. 78/80, admitiu o recurso especial manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 15150886 – p. 96/102), acolheu o apelo e reformou a decisão recorrida, restabelecendo a determinação proferida pelo juízo de primeiro grau, conferindo-lhe abrangência nacional, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento conforme estabelecido na sentença, na fase de liquidação. De tal decisão, a parte recorrida interpôs agravo interno. Assim, em nova decisão (ID 20855269 – p. 41/42), o Ministro Relator reconsiderou a decisão agravada, e determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.101.937/SP/SC (Tema 1075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014